Tribunal: CARF
Processo: 10120.725506/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725506/2013-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.418 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva, e o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antônio Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725506/2013-45
Fl. 3445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725506/2013-45

Relatório

Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento (PER), referente a Crédito
Presumido de PIS Não-Cumulativa do Mercado Interno, apurado em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à receita auferida com a venda no mercado interno de Farelo de Soja
classificado na posição 23.04 da NCM, com fundamento no art. 56-B da Lei no 12.350/2010.
Através do Relatório de Auditoria do Crédito do PIS e da COFINS, consta o
detalhamento do procedimento fiscal efetuado junto à Contribuinte para verificação dos
respectivos créditos sobre os períodos de apuração compreendidos entre julho/2012 a
março/2015.
Em razão de insuficiência de crédito apurado após Procedimento Fiscal, a DRF de
origem conclui pela homologação parcial do pedido, reconhecendo, com relação ao 1o trimestre
de 2013, o valor total de R$ 23.704,19, o que não foi suficiente para acobertar a compensação
realizada, remanescendo, por consequência, saldo de débito no valor de R$ 64.712,12.
O v. Acórdão no 14-90.740 foi proferido pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão
Preto/SP com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária
não se insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva
do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de
que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
PROVAS. MOMENTO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a
menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos
requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se novo pedido de diligência quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da
impugnação, bem como quando, após diligência já realizada, presentes
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/03/2015
Fl. 3446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725506/2013-45

PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa de
contribuição ao PIS os bens e serviços essenciais ou relevantes ao
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do
RESP no 1.221.170/PR.
A modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços
no âmbito da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das
demais modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que
naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas
alcançadas.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS
OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre
despesas com armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica
domiciliada no País, na operação de venda e quando o ônus for
suportado pela própria empresa vendedora. Operações de outra
natureza como transferência de produtos ou insumos entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras transferências que
não se enquadram em operações de venda, não ensejam direito a crédito.
CRÉDITO. LOGÍSTICA. SERVIÇO GLOBAL. ARMAZENAGEM.
Inexiste previsão legal de tomada de crédito frente aos valores pagos por
serviço global de logística (que abrange diversos serviços, tais como
armazenamento, inspeção de mercadorias, controle de estoque,
embalagem, classificação, procedimentos para importação e exportação,
transporte e distribuição etc).
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
Não há previsão legal específica para a apuração de crédito em relação
aos dispêndios com frete ocorridos na aquisição de bens, pois tais
dispêndios devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens e a
possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser aferida em
relação aos correspondentes bens adquiridos.
CRÉDITOS EXTEPORÂNEOS. PERMISSÃO. QUANTIFICAÇÃO E
APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de bases de cálculo extemporâneas não se admite fora
do período originário. Somente se admite a utilização de saldo de
créditos extemporâneos se ainda não decaído / prescrito o direito a sua
utilização, após a apresentação do Dacon retificador (ou EFD-
Contribuições) do período de origem do crédito retificado (adicionado
das novas bases de cálculo) e demonstrando o quantum o saldo de
crédito foi alterado. Se ao final ainda restar saldo de créditos não
aproveitados do respectivo período, aí sim estes saldos poderão ser
aproveitados em meses subsequentes.
Fl. 3447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725506/2013-45

CRÉDITO PRESUMIDO. ÓLEO DE SOJA. LEI N° 12.865/2013.
O ressarcimento é aplicável somente aos créditos presumidos apurados
em operações de comercialização acobertada por nota fiscal referente
exclusivamente a produtos de que trata o art. 31 da Lei no 12.865/2013.
Se, além da apropriação do crédito presumido, a contribuinte formalizou
pedidos de ressarcimento de tal crédito, necessária a observância das
condições legais impostas para tanto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:

206. Ante todo o exposto, a Recorrente demonstrou e comprovou, preliminarmente,
a necessidade de reunião e julgamento em conjunto dos Processos Administrativos nos
13126.720064/2013-89,
13126.720062/2013-90,
13126.720068/2013-67,
13126.720066/2013-78,
10120.725567/2013-11,
10120.725506/2013-45
e
10120.729529/2017-52, a fim de se evitar decisões conflitantes no futuro e garantir a
uniformidade do julgamento de todos os casos, tendo em vista as disposições da Portaria
RFB 1.668/16, bem como os princípios da economia processual, da razoabilidade e da
eficiência, assegurados pelo artigo 37 da Constituição Federal, inclusive em observância
às disposições regimentais do RICARF (artigo 6o do Anexo II).
207. No mérito, a Recorrente comprovou que os créditos de PIS foram
indevidamente glosados pelas DD. Autoridades Administrativas, uma vez que foram
devidamente apurados pela Recorrente e decorrem do conceito de insumo adotado pela
doutrina e pelo E. CARF. Os créditos, são, portanto, legítimos e possuem previsão legal,
além de estarem embasados na jurisprudência dominante.
208. Ademais, com base nos fundamentos de fato e de direito expostos acima,
devidamente suportados pelos documentos comprobatórios de seu direito, a Recorrente
requer se digne esse E. CARF julgar INTEGRALMENTE PROCEDENTE o presente
Recurso Voluntário, para que, reformando-se o V. Acórdão no 14-90.740 recorrido, seja
integralmente deferido o pedido de ressarcimento dos créditos de PIS13 relativos ao 1o
Trimestre de 2013 e objeto do presente processo administrativo, com a consequente
homologação total da compensação atrelada (Processo Administrativo de Cobrança no
10120.725046/2014-36).
209. No mais, a Recorrente ressalta que, com fundamento no artigo 74, § 11, da Lei
9.430/96, no artigo 119, § 2o, do Decreto 7.574/2011, e nos artigos 136 e 137, da IN/RFB
1.717/2017, a interposição do presente Recurso Voluntário deve manter suspensa a
exigibilidade do crédito tributário objeto da presente discussão, nos termos do artigo 151,
inciso III, do CTN.
210. Por fim, a Recorrente reitera seu interesse em realizar sustentação oral perante
esse E. CARF, nos termos do artigo 58, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Através do r. Despacho de e-fls. 3444, o processo foi encaminhado para inclusão
em lote/sorteio e julgamento.
É o relatório.

Fl. 3448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725506/2013-45

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme informações de e-fls. 3443, neste processo o Contribuinte tomou
ciência do v. Acórdão 14-90.740 em data de 30/07/2019, apresentando o Recurso Voluntário em
01/08/2019.
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. Como relatado, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento a
título de Crédito Presumido de PIS Não-Cumulativo do Mercado Interno, apurado em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a venda no mercado interno de
Farelo de Soja classificado na posição 23.04 da NCM, com fundamento no art. 56-B da Lei no
12.350/2010.
As glosas realizadas neste processo se referem aos créditos originados das
seguintes despesas:
II – Da Glosa do Crédito Alíquota Básica
II.1 – Da Aquisição de Bens para Revenda (itens 41 a 54)
II.2 – Da Aquisição de Bens Utilizados como Insumo (itens 55 a 64)
II.3 – Da Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo (itens 65 a 78)
II.4 – Da Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda (itens 79 a
83)
II.4.I – Fretes sem Direito a Crédito em razão da operação da Mercadoria (itens 84 a 89)
II.4.I.1 – Frete de Mercadoria Não Informada (itens 90 a 91)
II.4.I.2 – Frete de Transferência de Produção do Estabelecimento ou de Mercadoria
Adquirida ou Recebida de
Terceiros (itens 92 a 97)
II.4.I.3 – Frete de Retorno de Mercadoria Remetida para Depósito Fechado ou Armazém
Geral (itens 98 a 103)
II.4.I.4 – Frete de Remessa de Produção do Estabelecimento ou de Mercadoria Adquirida
ou Recebida de
Terceiros, com Fim Específico de Exportação (itens 104 a 112)
II.4.I.5 – Frete de Entrada de Mercadoria Recebida com Fim Específico de Exportação
(itens 113 a 117)
II.4.I.6 – Frete de Remessa para Formação de Lote de Exportação (itens 118 a 131)
II.4.I.7 – Frete de Remessa para Industrialização por Encomenda (itens 132 a 139)
II.4.I.8 – Frete de Industrialização Efetuada por Outra Empresa (itens 140 a 144)
II.4.I.9 – Frete de Compra para Industrialização ou Produção Rural (itens 145 a 149)
Fl. 3449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725506/2013-45

II.4.I.9.1 – Frete de Compra para Industrialização de Soja em Grãos até 09/10/2013 com
Direito a Crédito Presumido (itens 150 a 159)
II.4.I.9.2 – Frete de Compra para Industrialização de Soja em Grãos a partir de
10/10/2013 (itens 160 a 165)
II.4.I.9.3 – Frete de Compra para Industrialização de Milho, Milho Pipoca e Semente de
Girassol com Direito a Crédito Presumido. (itens 166 a 170)
II.4.I.9.4 – Frete de Compra para Industrialização de Óleo de Soja Degomado e de Óleo
de Canola Refinado a partir de 08/03/2013 (itens 171 a 176)
II.4.I.10 – Frete de Demais Operações Sem Direito a Crédito (itens 177 a 181)
II.4.II – Frete Extemporâneo (itens 182 a 201)
III – Da Glosa do Crédito Presumido do Art. 31 da Lei no 12.865/13 (itens 202
a 209)
IV. Correção dos Ajustes de Acréscimo e de Redução (itens 210 a 212)
IV.1 – Da Glosa aos Ajustes de Acréscimo (item 213)
IV.1.1 Acréscimo de Serviços Portuários (pela natureza e extemporaneidade, os
serviços não permitem o
aproveitamento de crédito); (itens 214 a 223)
IV.1.2 – Acréscimo de Compra para Comercialização da Coasul (por se referir a
compra com suspensão, de
modo que o contribuinte não pode se apropriar de crédito básico de produto cuja
entrada não sofreu incidência
da tributação) (itens 224 a 229)
IV.1.3 – Acréscimo de Crédito Presumido de Notas Fiscais da Coasul (descreve a
Fiscalização, entre outras constatações, que em resposta a intimação, o próprio
contribuinte admitiu o erro), (itens 230 a 237)
IV.2 - Acréscimo aos Ajustes de Redução. (itens 238 a 253)
V – Do Rateio dos Céditos (itens 254 a 272)
VI – Do Crédito Total Reconhecido Informado nas EFD (itens 273 a 276)
VII – Das Contribuições Devidas e do Aproveitamento do Crédito (itens 277 a
290)
2.2. A 11a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade e, aplicando o
resultado da diligência, reconheceu em parte o direito creditório, com os seguintes valores:

Fl. 3450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725506/2013-45

2.3. Como mencionado em razões recursais, a Recorrente tem por objeto social,
dentre outras atividades, a produção, industrialização, comercialização e exportação de soja,
milho, girassol, entre outros grãos e farelos, bem como atua na produção de biodiesel e óleos
derivados dessas matérias-primas.
Consta nos autos a observação de que a Contribuinte possui unidades industriais
em vários Municípios, desenvolvendo, ainda, operações no Porto de Santos, ferrovias, hidrovia
Tietê-Paraná e em 64 unidades armazenadoras. De acordo com o informado, a empresa
armazena, processa e comercializa soja, milho, girassol e canola. Atua também na
industrialização de grãos, extração e refino de óleos, exportação de soja em grãos, farelo,
lecitina, proteína concentrada de soja – SPC; produção de biodiesel; armazenagem e transporte.
Foi ainda apresentado um relato dos principais processos produtivos geradores de receita, quais
sejam: Produção de Biodiesel, Produção de Farelo de Soja e Produção de Óleo de Soja.

2.4. A DRF encontrou inconsistências em relação às informações prestadas pela
Contribuinte em suas escriturações fiscais digitais, nos pedidos de ressarcimento
(PER/Processos) e nos demais demonstrativos apresentados para justificar o crédito requerido.
Cumpre observar que o presente litígio decorre de Procedimento Fiscal
realizado no Processo Administrativo Fiscal no 10120.729529/2017-52, que resultou em
lançamento de ofício para exigência de PIS e COFINS dos períodos de outubro/2012 a
janeiro/2013, refletindo na inexistência de crédito passível de ressarcimento, na forma
pleiteada pela Contribuinte.
Naquele processo, o julgamento do recurso foi convertido em diligência
através da Resolução no 3402-003.426, possibilitando melhor compreensão sobre as
atividades desenvolvidas pela empresa autuada e apuração do direito creditório invocado.
Considerando que as glosas procedidas pela Fiscalização resultaram no
Despacho Decisório deste litígio, deve ser adotada, por coerência, a mesma proposta de
conversão do julgamento do recurso em diligência, na forma proferida quanto ao auto de
infração objeto do PAF no 10120.729529/2017-52.

2.5. Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, Laudo Técnico
ou Memorial Descritivo, demonstrando de forma detalhada e individualizada:
a.1) O enquadramento no conceito de insumo com relação ao produto “SALMEX-
FORMOL 30/11”, bem como demais produtos que deram origem aos créditos pleiteados,
observando os critérios de essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) Esclarecer sobre a utilização de tais insumos no processo de fabricação de produtos
comercializados e tributados pela Contribuinte;
Fl. 3451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.418 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725506/2013-45

a.3) O enquadramento dos fretes, armazenagens e demais serviços que deram origem aos
créditos pleiteados no conceito de insumo, segundo os critérios de essencialidade ou
relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de
2018;
a.4) Com relação aos fretes, especificar detalhadamente a forma de utilização,
identificando os pagamentos e/ou repasses e/ou eventuais reembolsos realizados quanto a
estes itens;
a.5) Demonstrar se as aquisições de “soja em grãos”, bem como de soja originada da
COASUL estavam sob a suspensão das Contribuições Sociais;
a.6) Demonstrar a destinação do produto “soja em grãos”, bem como soja adquirida da
COASUL, referentes às operações que deram origem ao crédito pleiteado, bem como a
incidência das Contribuições;
a.7) Comprovar a não utilização dos créditos tidos como extemporâneos em outros
períodos de apuração.
b) Realizar as diligências necessárias para as constatações especificadas nesta
Resolução.
c) Analisar os documentos comprobatórios constantes dos autos, bem como
aqueles que serão apresentados pela Recorrente nos termos do Item “a”, apurando o
enquadramento dos bens e serviços objeto deste litígio de acordo com o conceito de insumo
delimitado neste voto, e a eventual comprovação de não utilização pela Recorrente dos créditos
extemporâneos em outros períodos.
d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência.
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

2.6. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3452
DF CARF MF
Documento nato-digital